Tribunal: TJMT
Processo: 1005047-20.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005047-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARLA LETICIA SILVA FERREIRA - CPF: 044.608.961-33 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005047-20.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Karla Letícia Silva Ferreira

Parte Recorrida(s):
IUNI UNIC Educacional LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 57

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NÃO APRESENTADO NO PRAZO DEVIDO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA POR PREPOSTO DA RÉ – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a culpa da recorrida em relação ao transcurso de prazo para a apresentação de seu Trabalho de Conclusão de Curso.

2.

A recorrente sustenta que se matriculou no curso MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria, com adesão em 23/01/2018 e duração de 27/01/2018 a 27/09/2018.

3.

Ocorre que, em 02/01/2020, requereu via correspondência eletrônica (
e-mail)
o extrato de disciplinas, bem como informações sobre o prazo para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso junto à recorrida, o qual, por sua vez, só foi respondido em 03/06/2020, sem, contudo, constar a data limite para tanto.

4.

Após várias tentativas, relata que foi surpreendida em 09/09/2020 com a notícia de não seria possível concluir o curso em razão da não apresentação do TCC, e posteriormente recebeu a informação de que o prazo para a regularização de pendências já teria se encerrado e que não seria possível normalizar sua situação junto à instituição de ensino naquele momento.

5.

Defende que há cláusula no contrato que prevê que o aluno pode cursar novamente a disciplina ou TCC em caso de reprovação por meio do Programa de Dependência e Recuperação (PDR) no prazo de até duas vezes ao da duração do curso. Alega que, desse modo, teria o lapso temporal adicional de 18 (dezoito) meses, qual seja, até março de 2020, para solicitar a inscrição do PDR e que, considerando que seu primeiro contato sobre o TCC se deu em janeiro de 2020, tentou se habilitar nessa matéria dentro do prazo estabelecido pela faculdade.

6.

Diz ainda que as telas internas juntadas pela ré não são aptas para comprovar a ausência na falha na prestação de serviço. Busca a condenação da reclamada ao restabelecimento da matrícula na matéria citada e ao pagamento de danos morais.

7.

Da análise dos autos, extrai-se que a reclamada alegou em sua contestação que a data final para qualquer regularização acadêmica no caso da autora se findou em 10/10/2019.

8.

E na cláusula contratual a que se refere a recorrente, consta que “
2.3.5 Em caso de reprovação, o (a) CONTRATANTE deverá cursar novamente a disciplina ou TCC, por meio do Programa de Dependência e Recuperação (PDR), no prazo de até 2 (duas) vezes ao duração do curso cadastrado em sistema (período do curso X 2), contados a partir da data inicial de matrícula
”.

9.

E mais, em sequência lê-se que “
2.3.8 Caso o (a) CONTRATANTE

não curse o PDR da disciplina no prazo de até 2 (duas) vezes ao da duração do curso cadastrado em sistema (período do curso X 2), contados a partir da data inicial de matrícula a CONTRATADA se reserva o direito de não disponibilizá-la, oportunidade em que será expedida apenas a declaração de disciplinas cursadas, não fazendo jus o (a) CONTRATANTE ao recebimento do Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu”.

10.

Posto isso, considerando a duração de 8 (oito) meses de curso (
de 27/01/2018 a 27/09/2018
), mesmo que o prazo para a inscrição no Programa de Dependência e Recuperação (PDR) fosse estendido por 2 (duas) vezes ao da duração do curso, que totalizaria 16 (dezesseis) meses, o primeiro contato da autora em janeiro de 2020 já estaria fora do prazo para regularização. Dessa forma, não há que falar, pois, em falha na prestação de serviços e consequentemente em indenização por danos morais.

11.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora não comprova que ficou sem acesso ao portal do aluno durante o período de finalização do curso, que ocorreu em 2018, até o ano de 2020, e não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré quando da Contestação.

12.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dicção do art. 373, I, do CPC.

13.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022